Tribunal: TJSP
Processo: 1001740-06.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Cancelamento do plano de saúde em decorrência de terem os beneficiários dependentes do contrato, firmado por sua genitora, atingido a idade limite Pretensão à manutenção do contrato - Sentença de procedência - Irresignação da ré - Pretensão de exclusão dos beneficiários em razão da perda de elegibilidade como dependente - Não acolhimento- Contrato que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Cancelamento do plano de saúde em decorrência de terem os beneficiários dependentes do contrato, firmado por sua genitora, atingido a idade limite Pretensão à manutenção do contrato - Sentença de procedência - Irresignação da ré - Pretensão de exclusão dos beneficiários em razão da perda de elegibilidade como dependente - Não acolhimento- Contrato que permite a manutenção dos benefícios sem limite de idade - Ausência de exigência contratual de dependência econômica - Dependentes que contam com 50, 47 e 44 anos de idade, tendo sido mantida no plano sem qualquer ressalva por mais de 20 anos, após completar 21 anos de idade - Boa-fé objetiva que obsta a resolução contratual, ante a legítima expectativa gerada - Hipótese de aplicação da supressio - Sentença mantida - Recurso desprovido.